Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo indícios da situação de flagrante delito, tal como na espécie, em que o recorrente foi visto pelos policiais em negociação típica de traficância, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 329 do Código Penal.
3. O depoimento de policial militar possui relevante valor probatório, em razão de sua fé pública, quando não demonstrado qualquer elemento capaz de elidir a veracidade de suas palavras.
4. Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, para réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, b, do CP.
5. Recurso da Defesa conhecido. Preliminar de ilegalidade afastada e, no mérito, desprovido.